Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-60.2022.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-60.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SULEIDE RODRIGUES DUTRA - CPF: 352.966.741-20 (APELANTE), PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.840.921-63 (VÍTIMA), IGOR FERREIRA SPERAFICO - CPF: 026.362.791-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:
A
pelação criminal interposta
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
vias de fato
(art. 21, Decreto-Lei n. 3.688/1941) em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), à pena de 19 dias de prisão simples e pagamento de R$ 706,00 como reparação de danos morais à vítima.

II. Questão em discussão
:
Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de extinção da punibilidade em razão da retratação da vítima;

(
ii
) a procedência da absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de agressões recíprocas;

(
iii
) a exclusão da indenização fixada.

III. Razões de decidir
:

1.
A retratação da vítima em audiência de instrução não tem eficácia jurídica após o recebimento da denúncia, conforme
o art. 16 da Lei n. 11.340/2006
.

2.
As provas documentais e os depoimentos colhidos corroboram a materialidade e autoria do delito, não havendo respaldo probatório para a tese de agressões recíprocas.

3.
O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, conforme jurisprudência consolidada no Tema 983 do STJ, sendo desnecessária prova específica de prejuízo.

4.
A fixação de indenização por danos morais no valor
abaixo
de um
salário mínimo
mostra-se proporcional e adequada à extensão do dano causado pela conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A retratação da vítima após o oferecimento da denúncia é juridicamente ineficaz nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

2
.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos casos de violência doméstica.
3.
É cabível a fixação de indenização por danos morais
in
re

ipsa
, independentemente de instrução probatória específica, nos casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 16 e 41; Código de Processo Penal, art. 3
87, IV; Código Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
-
HC 302.387/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
01.08.2016;
STJ -

AgRg
no
REsp
n. 1.743.996/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 23/5/2019
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024
;
TJMT -
N.U 1000849-09.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024
;
TJMT -
N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto

por

SULEIDE RODRIGUES DUTRA

contra sentença prolatada pelo
J
uízo da
1a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT),
que
o
condenou pela prática do crime de
vias de fato

em contexto de violência doméstica, previsto no artigo
21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941
com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à reprimenda de
finitiva de 1
9 (dezenove) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa
,
assim
como
R$
706,00
(
setecentos e seis reais
) a título de danos morais em favor da ofendida. (
I
d.

258347190
)
.

Em suas razões recursais
, a defesa
pleiteia:
(a)

a
reforma da
r
.
sentença
para
declarar
a extinção da punibilidade do réu,
em
razão
da retratação da

vítima
;
(b
)

a absolvição
do apelante
por insuficiência de provas,
sob argumento de que as
agressões
foram
recíprocas
;

e
(c)

o afastamento da
indenização
fixados em R$
706,0
0 (
setecentos e sessenta
reais) a serem pagos em favor da ofendida (Id
.
258347205
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público requer seja
desprovido o recurso defensivo
, mantendo-se inalterada a
r.
sentença questionada
(
Id
.

258347208
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça
,
de lavra do Procurador

Gill Rosa
Fechtner
,

é pelo

des
provimento do recurso
para que seja
mantida intacta a
sentença
objurgada

(
Id.

261136756
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SULEIDE RODRIGUES DUTRA contra sentença prolatada Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT) pugnando
pela reforma da
r.
sentença, a fim de que seja admitida a renúncia à representação
em virtude da
retratação da vítima
ou
, subsidiariamente
,
por sua absolvição por
insuficiência probatória
sob
o
argumento de que as agressões foram recíprocas

e,
alternativamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais em favor da vítima.

Narra a exordial
acusatória:

(...)

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 06 de agosto de 2022,

por volta das 23h00min, na Av. Coronel Belmiro Nogueira da Silva, Município de Ponte

Branca/MT,
Suleide
Rodrigues Dutra
praticou
vias de fato
em desfavor de Patrícia Pereira

de Oliveira, sua nora.

Segundo se apurou,
após discussão de somenos importância, o denunciado, embriagado, desferiu
um tapa
no rosto da ofendida.

Então, a Polícia Militar foi acionada e logrou a prisão do indiciado em flagrante

delito, pelo que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA
Suleide
Rodrigues

Dutra como incurso
no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma da Lei Federal no 11.340/2006
,
requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado,

seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e das

testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final, inclusive com

a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, tudo nos termos

dos
arts
.
387, inc.
IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo
Pena
l
.
(...)

(grifos
meus) (
Id.

258347162 – p. 62-63
).

Por esses fatos,
SULEIDE RODRIGUES DUTRA

foi
condenado
pela prática
do delito tipificado
no

art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma da Lei Federal n
.
11.340/2006.

Ao término da regular instrução criminal,
o acusado foi absolvido pelo crime de ameaça por ausência probatória e condenado pelo crime de
vias de fato

à pena de

19 (dezenove) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto,

bem como ao pagamento de
R$ 706,00 (setecentos e seis reais) a
título de
reparação de
danos causados à
ofendida
. (
I
d.

258347190
)
.

Passo à análise dos pedidos.

I – DO MÉRITO:

D
a reforma da
r.
sentença para declarar a extinção da punibilidade do réu, em razão da retratação da vítima
.

Em suas razões, o apelante sustenta

que
houve expressa
retratação da vítima em audiência de instrução e julgamento
, bem como alega que a vítima e o acusado estão convivendo bem
:

(...)
a vítima, ao
ser questionada acerca da realidade dos fatos
, narrou o seguinte,
ipsis litteris
(ID 171661636): “
[...] Foi
uma discussão que teve, mas isso aí já foi resolvido já. Há tempo eu achei até que já tinha até arquivado esse processo [...] Sim, nós sempre combinamos muito, foi só esse dia mesmo aí por excesso de álcool mesmo e depois foi tudo resolvido já [...].”
(...) apesar de não ter sido feita audiência específica para a admissão da retratação, esta aconteceu em Juízo, e foi devidamente documentada e certificada (ID 171661636).

(...) De mais a mais, o fato de Patrícia ter afirmado expressamente que já se resolveu

com o acusado, e que agora
ambos estão convivendo bem, demonstra que a continuidade desta persecução

penal não se sustenta mais, pois a pena aplicada perdeu completamente o seu sentido
retributivo
e

preventivo (ID 171661636).
(...).
(Id. 258347205).

Porém,
não assiste razão à defesa
.

Cabe destacar que quanto à alegação de que a vítima, em audiência de instrução e julgamento, teria afirmado que "já foi tudo resolvido há tempo" e que ambas as partes estão convivendo bem, tal manifestação de vontade não produz efeito nesta etapa processual.

No caso dos autos, a vítima manifestou
em audiência de instrução e julgamento

(relatório de míd
ias – Id. 258347187 – p. 99)
:

(...)

Vítima: É, e foi uma discussão que teve, mas isso aí já foi resolvido já a tempo. Eu achei até que já tinha até arquivado esse processo.

Ministério Público: Certo. A essa discussão foi por causa do quê?

Vítima: É, foi bebida, excesso de bebida na verdade, né?

Ministério Público: Certo.

Vítima: Mas só foi no dia, mês depois já foi tudo resolvido.

Ministério Público:
Tá
, aí o se a senhora e ele discutiram, e ele chegou a dar
um tapa
no rosto da senhora?

Vítima: Foi na orelha mesmo no dia, que eu estava, eu tinha bebido, ele também.

Ministério Público: E esse tapa que ele deu na senhora, e a senhora reagiu de algum modo ou a senhora também tinha avançado nele antes? Alguma coisa assim?

Vítima:

Não. Só foi de
xingar
verbalmente mesmo, só apenas xinguei ele verbalmente mesmo e pronto.

Ministério Público: Entendi. Aí ele deu
esse tapa
?

Vítima:
Aham
.

No tocante

à
contravenção de
vias de fato
a ação penal é pública incondicionada, conforme
a
Lei de Contravenções Penais,

em seu artigo 17, estabelece que
:

(...)
a ação penal é pública em relação a todas as infrações tipificadas nesse diploma legal. 8. Para fins da Lei Maria da Penha, a palavra "crime" deve ser interpretada como infração penal, ou seja, corresponde aos crimes e às contravenções descritas no Decreto-lei n. 3.688/1941. Ainda, a teor da jurisprudência desta Corte, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal" (HC 302.387/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe
01/08/2016)
.

Em consonância com o disposto no artigo 16, da Lei Maria da Penha, é imprescindível a realização de audiência para que a retratação da vítima possa ser confirmada na presença do magistrado, de modo a assegurar que não haja influência ou coação por parte de seu suposto agressor,
e
antes do recebimento da denúncia.
Nesse sentido
, de minha relatoria
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, com pedido de admissão da renúncia à representação e exclusão da indenização por danos morais fixada em um
salário mínimo
.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de retratação da representação após o oferecimento da denúncia nos crimes de violência doméstica; e (
ii
) a legitimidade da fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:
A retratação da representação após o oferecimento da denúncia é juridicamente impossível nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme inteligência do art. 16, da Lei n. 11.340/2006.

A materialidade e autoria estão comprovadas pela confissão do réu e palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A fixação de indenização por danos morais no valor de um
salário mínimo
mostra-se proporcional e adequada à extensão do dano causado pela conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
A retratação da representação após o oferecimento da denúncia não tem eficácia jurídica nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha
. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, quando demonstrado o prejuízo moral sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 16 e 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 137.620/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ,
REsp
1.675.874/MS, Re
l. Min. Rogerio
Schietti
Cruz.

(N.U 1000849-09.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/
2024
)
(grifos meus).

Contudo, não consta
n
os autos a realização de audiência de retratação,

além de já ter ocorrido o recebimento da denúncia. Nesse contexto,
a reconciliação entre o sogro
(réu)
e a nora
(vítima)
não
tem condão de impedir o ajuizamento ou o prosseguimento
da ação penal, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito formulado pela defesa.

A propósito, acerca deste tema, entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TIPICIDADE. RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568/STJ AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.
Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena"
(
AgRg
no
REsp
1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
09/11/2016) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.743.996/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 23/5/2019)
(grifos meus)
.

Diferentemente do que sustenta a defesa, não há nos autos manifestação expressa da vítima
r
equerendo a realização de audiência de retratação em relação à representação criminal, tampouco a realização dessa audiência antes do recebimento da denúncia. Desse modo, não se pode cogitar a extinção da punibilidade de SULEIDE
RODRIGUES DUTRA

pelo crime de
vias de fato
, tal como descrito na peça acusatória.

Diante desse quadro
, não há fundamento para se reconhecer a extinção da punibilidade, devendo ser mantida a decisão de origem que imputou a prática do crime de
vias de fato

(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma da Lei Federal n
.
11.340/2006).

Do pleito de absolvição pela ausência de provas suficientes para ensejar condenação:

Em suas razões, o
apelante
pugna pela
absolvição por ausência de provas
sob argumento
de que as agressões foram recíprocas
, argumenta
ndo
que
o conjunto probatório colacionado aponta para um cenário de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados e agressões recíprocas em estado de embriaguez
.
(...).

(Id.
258347205
).

Porém,
não assiste razão à defesa
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito perpetrado pelo apelante ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório juntado aos autos.

A contravenção penal de
vias de fato
está prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, que assim dispõe:

Art. 21. Praticar
vias de fato
contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto
de réis, se o fato não constitui crime.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.

2022.213644

(Id.

258346186
– p. 12-14
);

Termo de Declaração n. 2022.8.169661
, 2022.8.169693
, 2022.8.169721
, 2024.8.47536

(Id.
258346186
,
258347150
– p. 17-
18
, 22-23
, 25-26
, 42-43
);
Termo de Renúncia n. 2022.16.358861
, 2022.16.358864
(Id.
258346186
– p. 19
-20
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 202
4
.8.
110962
(Id.
258347151
– p. 44-
47
); Relatório de Mídias (Id.
258347187
– p. 99),
além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que a contravenção penal de
vias de fato
nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167, do Código de Processo
Penal.

Ao
ser ouvida
em juízo,
a vítima

P.
P. de
O.

relatou
que
:

(...)
Ministério Público: Patrícia consta aqui na denúncia aqui em agosto de 2022, o
sr.

Suleide
teria praticado
vias de fato contra a senhora,
t
e
ria dado um tapa na senhora? É, eu queria que a senhora contasse. Se isso realmente aconteceu e como aconteceu, por favor.

Vítima: É, e foi uma discussão que teve, mas isso aí já foi resolvido já a tempo. Eu achei até que já tinha até arquivado esse processo.

Ministério Público: Certo. A essa discussão foi por causa do quê?

Vítima: É, foi bebida, excesso de bebida na verdade, né?

Ministério Público: Certo.

Vítima: Mas só foi no dia, mês depois já foi tudo resolvido.

Ministério Público:
Tá
, aí o se a senhora e ele discutiram, e ele chegou a dar
um tapa
no rosto da senhora?

Vítima: Foi na orelha mesmo no dia, que eu estava, eu tinha bebido, ele também.

Ministério Público: E esse tapa que ele deu na senhora, e a senhora reagiu de algum modo ou a senhora também tinha avançado nele antes? Alguma coisa assim?

Vítima:

Não. Só foi de
xingar
verbalmente mesmo, só apenas xinguei ele verbalmente mesmo e pronto.

Ministério Público: Entendi. Aí ele deu
esse tapa
?

Vítima:
Aham
.

Ministério Público: Entendi. A senhora é o que dele mesmo? Do seu
Suleide
?

Vítima: Nora.

Ministério Público: Nora. A senhora é casada com o filho dele?

Vítima: Sim, já tem 19 anos.

Ministério Público: OK. E foi a primeira vez que aconteceu algo dessa natureza entre vocês?

Vítima:

Sim, nós sempre combinamos muito. Foi só esse dia mesmo aí, por excesso de álcool mesmo. E depois foi tudo resolvido já.

Ministério Público: E o excesso de álcool é dos
2
ou só da senhora? Ele também tinha bebido?

Vítima: Nos
2
, nos 2 lados.

Ministério Público: Entendi.

Vítima: A gente estava numa festa.

Ministério Público: OK, sem mais excelência.

(...)
.

Defensoria Pública:

P., boa tarde, tudo bem?

Vítima: Boa tarde tudo
jóia
.

Defensoria Pública: P., como é que foi
esse tapa
? Foi de mão aberta,
acertou em cheio
, deixou alguma marca na senhora?

Vítima: Não, foi de raspão mesmo.

Defensoria Pública: Entendi, entendi. É. A senhora convive com ele atualmente, como é que é a relação da senhora com o senhor, com o acusado?

Vítima: Sim, e nós convive todo dia. Eu estou na casa dele, a gente mora perto,
nós tem
boa convivência. Só foi nesse dia aí mesmo. E depois foi tudo resolvido. Todo dia eu estou na casa dele. Ele vem na minha.
Tá
tudo tranquilo.

Defensoria Pública: Entendi. Muito obrigado por responder. Não tenho mais perguntas, excelência. (...).
(relatório de mídias – Id.

258347187
–
p.
99
).

Conforme relato da vítima, esta foi categórica ao detalhar que ambos
estavam discutindo em razão do estado de embriaguez, momento
em que o réu lhe desferiu um
tapa
na orelha. Tal afirmação evidencia que o réu
foi o responsável por iniciar as agressões físicas, corroborando o conjunto probatório constante nos autos.

O acusado
Suleide
Rodrigues Dutra relatou em juízo que:

Magistrado
:

A denún
cia diz o seguinte que no dia 06.08.
2022, por volta das
23:00
horas, na
Av. Coronel Belmiro Nogueira da Silva, Município de Ponte Branca/MT,
Suleide
Rodrigues Dutra
praticou vias de fato
em desfavor de
P. P. de O.
sua
nora,
após discussão de somenos importância, o denunciado, embriagado, desferiu um tapa no rosto da ofendida.

A
ssim sendo,
o Ministério Público
denunciou
o art.
21. Decreto-lei 3688
/
41. Essa acusação é verdadeira?

Suleide
:
Não. É
igual
e
la contou aí que
teve esse tem, mas não foi nem e
u
,

e
la queria vir embora e estava no meu carro,
tá
?

Nós estava
tudo num carro só, né? Aí ela me agrediu com os palavrões e tudo. Eu se eu de
i

um tapa
nela, eu não lembro, não.

Magistrado:

Certo.
Nesse dia o
sr.
estava embriagado?

Suleide
:
Não,
está tomando
uma, mas
não
estava embriagado, né.

Magistrado:

Certo. O
senhor
d
esferiu
um tapa
nela ou não?

Suleide
:
Pois é. E que eu não sei. Olha, e eu para mim que n
ão.
Ela diz que está falando que pegou de raspão.
Aí eu
não sei.

Magistrado:

Então você nã
o lembra?

Suleide
:
Não.

Magistrado:
Ela
é casada com o filho do senhor?

Suleide
:

É,
não sai daqui de casa.

E quem falou aí para o policial, foi a
gurizinha

dela
,
porque vi
u
nós discutindo, saiu, né?

Não é nem moç
a
, é uma menininha.

É, está com uns 8, 10 anos, sei lá, a minha neta que falou isso, mas não, não
precisava nem disso não.
Nós
foi
conduzido
para (...).
Eu sou motorista do conselho tutelar, não sai daí do fórum.

Magistrado:
Tá
certo
.

(...)
.

Defensoria Pública:
Sim, você nem se obrigado esse
Suleide
, boa tarde.

Suleide
:
Boa tarde.

Defensoria Pública:

Como é que é a sua
r
elação com ela hoje?

Suleide
:
Ó, beleza, você não sai daqui todo domingo, almoço aqui e
m casa, né? Quase todo dia come
aqui em casa, que
é
só eu e a mulher, né? E a
minha
mulher é professora. Eu faço comida, meu menino faz aqui,
nós não sai
daqui. Ontem mesmo, passar o dia inteiro aqui, ontem de ontem, domingo
,
é beleza.
Me deu

mais um
neto. Já depois disso, ela já me deu mais um neto e tudo
. É
beleza igual ela falou.

Defensoria Pública:
Entendi.

(...)
.
(relatório de mídias – Id.

258347187 –
p.
99).

Ainda que o apelante sustente que a vítima "o agrediu com palavrões e tudo" e alegue não se recordar de ter desferido
um tapa
contra a vítima/nora, sua versão revela-se incompatível com o contexto fático-probatório constante nos autos.
Além disso, a tese defensiva de “agressões recíprocas”
não encontra respaldo nas provas produzidas, uma vez que, conforme relato da vítima, ela não revidou as investidas do réu, motivo pelo qual tal argumento não merece acolhimento.

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, possui especial relevância sobre outras provas.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima
declarar que a questão já está resolvida, e que os fatos ocorreram somente naquele dia,
não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante a instrução criminal, ainda mais quando, todas elas comprovam a prática delitiva.

É importante destacar que uma eventual reconciliação do
sogro (acusado) e nora (vítima)
, ainda que tenha ocorrido após os fatos descritos na denúncia, não justifica a emissão de um decreto absolutório.

Em casos semelhantes e recentes, esta Câmara tem entendido:

As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02.
A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório
. 03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
) (grifos meus).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
c.c
. as implicações da Lei 11.340/06, fulminando a tese absolutória pela insuficiência de
provas.

Em caso semelhante, decidiu este
Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
– DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA OFENDIDA – EVENTUAL EBRIEDADE DOS AGENTES QUE NÃO EXCLUI O DOLO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A contravenção penal de
vias de fato
se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. 2. A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da
ex-convivente
, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram
minimamente comprovadas e eventual estado
anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da
actio
libera in causa, sendo cediço, outrossim, que “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ). 3. Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória.
(
N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)”
(grifos meus).

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Por todo o exposto, entendo que ficou devidamente comprovada a prática do delito, razão pela qual não há fundamento para cogitar a absolvição do apelante.

Do Dever de Indenizar

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima,
pugna pelo afastamento da indenização em favor da vítima, em virtude da ausência de condições financeiras do réu
e também
da inexistência de provas produzidas na instrução criminal acerca da veracidade do prejuízo sofrido.

(Id.
258347205
).

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa
.

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
5
. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983,
no sentido de
ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)
7
.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado
Orientativo
n. 14-A da TCCR, no sentido de
que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do
delito
.

Por fim,
verifica-se que o valor fixado, correspondente a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), demonstra-se proporcional e adequado, uma vez que
permanece inferior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo, assim, aos critérios de razoabilidade e equidade.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo
sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto em favor de

SULEIDE RODRIGUES

DUTRA
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025